Tribunal: TJDFT
Processo: 0745628-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0745628-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZORAIA FARIAS CAVALCANTI AGRAVADOS: IDALINA JOSE DA SILVA E SANDOVAL FEITOSA DA SILVA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido antecipação de tutela interposto por Zoraia Farias Cavalcanti contra decisão interlocutória da Vara Cível do Riacho Fundo que, em cumprimento de sentença de ação de alienação judicial, indeferiu o pedido de nova avaliação do bem (processo no 0002977-49.2017.8.07.0017, ID no 73314453). 2. A agravante informa que a última avaliação foi feita em 15/9/2018 e que durante esse período ocorreu valorização do bem, pois o mercado de imóveis reaqueceu. Justifica sua tese com base nas avaliações feitas por profissionais da área e notícia veiculada na imprensa. Cita o art. 873, II do CPC e jurisprudência para corroborar sua tese. 3. Defende a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, em especial, o fato de que o leilão está marcado para o dia 20/10/2020. 4. Pede a concessão da antecipação da tutela para determinar a nova avaliação do imóvel e, no mérito, a sua confirmação. 5. Sem preparo. 6. É o necessário. Cumpre decidir. 7. Não foi possível encontrar a declaração de hipossuficiência e os documentos comprobatórios para a comprovação da necessidade de concessão ou manutenção do benefício de gratuidade de justiça. E, apesar da indicação de que a Defensoria Pública atua como curadora especial, essa informação não pode ser confirmada, pois a agravante apresentou contestação tempestiva no processo de origem. 8. Entretanto, como o leilão está marcado para o dia 20/10/2020 e com base no poder geral de cautela, o pedido liminar será analisado. A apresentação da documentação necessária para análise da gratuidade de justiça ou o recolhimento do preparo ficam postergados. 9. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcialmente, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. As partes buscam alienar o imóvel localizado na QN 3, conjunto 1, lote 50, casa 2, Riacho Fundo/DF. A atual ocupante é a agravante. 11. O art. 873 do CPC elenca as possibilidades de nova avaliação do bem, inclusive, se verificada a diminuição ou majoração do valor. A agravante acredita que o imóvel valorizou desde a última avaliação, realizada em 15/9/2018, no valor de R$ 650.000,00. 12. Apesar dos pareceres unilaterais apontarem valor superior (IDs no 71488426, no 71488427, no 71488428), é importante considerar que a crise sanitária afetou profundamente a economia do país. As condições do imóvel são precárias, tal como afirmado pela própria agravante na contestação de ID no 349711964 e pelos agravados na petição de ID no 71901280. As partes também não se insurgiram quanto ao valor fixado na sentença proferida em 15/10/2019 para venda do imóvel, há apenas 1 ano. 13. Por tudo isso é possível perceber a ausência de demonstração da valorização do imóvel para justificar a nova avaliação pleiteada, atrasando o feito que já tramita há mais de 3 anos. 14. Nesta via de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos a autorizar a concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, I). 16. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do recurso, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante, Zoraia Farias Cavalcanti, apresente cópias dos 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; da última declaração de imposto de renda; os extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; comprovantes de despesas e outros documentos atualizados que demonstrem a necessidade de concessão ou manutenção da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento do recurso. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à Vara Cível do Riacho Fundo, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO